Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727419-13.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELVIS XIMENES CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 36a Sessão Ordinária Virtual (período de 08/11/2023 a 16/11/2023), a Defesa do apelante peticiona no ID 52514534 para apresentar substabelecimento e informar que pretende realizar sustentação oral. Ressalte-se que, além do substabelecimento, já consta dos autos procuração outorgada pelo réu ao advogado Dr. Flávio Tadeu Corsi Ximenes e também à advogada Dra. Nathália Cristini Freitas Fraga. Diante do exposto, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que retifique a autuação dos presentes autos, incluindo o advogado Dr. Cláudio Vitório Portela, OAB/DF 29410, apenas para a sustentação oral. Determino, ainda, que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta n.o 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator